Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE LEITE A LATÍCINIO. CHEQUES DEVOLVIDOS. DEMAIS PAGAMENTOS. PLANILHAS ENTREGUES AO AUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PAGAMENTO POR MEIO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFISSÃO DO DEVEDOR. REPARAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar apenas as quantias de R$ 3.136,00, e R$ 3.908,00, referentes a dois cheques devolvidos por insuficiência de fundos e emitidos pelo recorrido, para pagamento de leite fornecido pelo autor no mês de setembro de 2015.
2. No caso, após detida análise do conjunto probatório, vê-se que merece prosperar a insurgência do recorrente em relação à ausência de pagamento da venda remanescente de leite, atinente aos meses de outubro e novembro daquele mesmo ano.
3. Com efeito, a prova do pagamento, em regra, é realizada mediante apresentação de documento(s) idôneo(s), o que não ocorreu na espécie (art. 319, do Código Civil), não sendo possível inferir, a partir de oitiva de testemunha (ID 14216585 – p. 4), que a simples entrega de planilhas elaboradas pelo próprio laticínio, constando o quantitativo de leite fornecido, atestem ou gerem a presunção, de pronto, do efetivo adimplemento da obrigação em relação ao meses de outubro e novembro, pois, primeiro, inviável se comprovar pagamento via de prova oral; e, segundo, diverso até do procedimento adotado para o mês de setembro/2015, que se deu mediante a emissão de cheques não compensados (ID 14216535 e ID 14216536).
4. Ademais, não se pode desconsiderar os termos da contestação do réu, na medida em que há confissão de dívida no tocante ao total cobrado pelo autor, com insurgência pontual apenas em relação aos encargos moratórios, requerendo, ainda que o valor devido fosse fixado em R$ 28.512,51 (ID 14216556 - p. 3/4).
5. Na verdade, o réu não se desincumbiu do ônus probatório de opor fato extintivo do direito do autor, ao deixar de comprovar os pagamentos, como forma de extinção da obrigação (art. 373, II, CPC), de modo que se faz necessária a reforma, em parte, da sentença, para acrescentar à condenação os valores relativos à inadimplência quanto ao pagamento pela venda do leite fornecido (meses de outubro e novembro de 2015), evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do devedor (art. 884, do Código Civil).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para acrescentar à condenação o pagamento da quantia de R$ 16.090,60, acrescido de correção monetária desde o vencimento (outubro e novembro de 2015), e juros de mora, com incidência somente a partir da citação, ante a inexistência de contrato escrito (parágrafo único do art. 397, c/c art. 405, ambos do Código Civil). Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.